Tribunal: TJBA
Processo: 8001039-16.2018.8.05.0044
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001039-16.2018.8.05.0044

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CANDEIAS

Advogado(s)
:

APELADO: VIVIANE DE JESUS SANTANA

Advogado(s)
:
DANILO MACEDO OLIVEIRA SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO.
HOSPITAL MUNICIPAL. ESQUECIMENTO DE CORPO ESTRANHO EM CAVIDADE ABDOMINAL DURANTE PARTO CESARIANO
. FALHA ESTATAL NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SUFICIÊNCIA DAS PROVAS PRODUZIDAS.
OMISSÃO ESPECÍFICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA
.
DANO MATERIAL EMERGENTE COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º
8001039-16.2018.8.05.0044
, tendo como apelante o
MUNICIPIO DE CANDEIAS
e apelada

VIVIANE DE JESUS SANTANA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, pelas razões expostas no voto do Relator.

Salvador, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator